Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CANELLA SOARES DE MELO, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu a pretensão de atribuir efeitos retroativos à concessão de gratuidade de justiça. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES. Inicialmente, a agravada ajuizou ação monitória em desfavor de ADRIANA, quem foi citada por edital. O processo transcorreu com apresentação de defesa pela Curadoria Especial e sobreveio sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$20.981,32 e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, realizou-se pesquisa de bens por meio dos sistemas postos à disposição do juízo. A executada compareceu aos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu gratuidade de justiça e com efeitos ex tunc. Pela decisão agravada, o benefício foi deferido com efeitos ex nunc. Nas razões recursais, alegou que foi citada por edital e que a validade do ato está sendo questionada na impugnação ao cumprimento de sentença. Não obstante, o pedido de gratuidade foi deduzido na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Anexou jurisprudência em suporte à sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite do processo até o julgamento do recurso e, ao final, seu provimento para conferir efeitos ex tunc ao deferimento da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Observando que a executada constituiu advogado para sua defesa, excluí dos cadastros do presente processo, nesta oportunidade, a Curadoria Especial. Por outro lado, em face das argumentações e dos documentos carreados aos autos pela executada, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Impende ressaltar que a concessão nesta fase processual não terá o condão de dar eficácia retroativa de forma a suspender os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados para a fase de conhecimento.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. É firme na jurisprudência o entendimento de que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos e, portanto, não alcançam atos aperfeiçoados e direitos constituídos anteriormente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA MERAMENTE PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADOS. 1. 2. 3. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). 4. A título de parâmetro objetivo, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, qual seja R$6.060,00. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. 7. 8. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deu-se provimento em parte, apenas para conceder a Gratuidade de Justiça, sem efeito retroativo. (Acórdão 1407332, 07063697220208070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DECRETADA. PEDIDO POSTERIOR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão publicado ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de maneira que sua admissibilidade deve ser analisada com base no regramento previsto neste diploma processual. Incide, na espécie, o Enunciado 2 do Plenário do STJ. 2. A decisão agravada decretou a deserção dos embargos de divergência, porquanto não houve comprovação do recolhimento das custas. No presente agravo interno, o agravante pleiteia, pela primeira vez no feito, a concessão do benefício da justiça gratuita e, com isso, o afastamento da deserção. 3. Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 4. A formulação de pedido de assistência judiciária gratuita apenas no agravo interno, após ter sido decretada a deserção dos embargos de divergência, não tem o condão de sanar a irregularidade formal reconhecida neste recurso, anteriormente apresentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)” Em que pese a alegação de que o benefício foi requerido na sua primeira manifestação nos autos e que a validade da citação por edital foi impugnada no cumprimento de sentença, é certo que seus efeitos permanecem válidos até eventual decisão que venha desconstituir os atos processuais impugnados. A citação por edital é ato formal e previsto em lei, dela decorrendo todos os efeitos para o processo, inclusive para fins de gratuidade de justiça. Ademais, constituído o título judicial e formada a coisa julgada, sua validade somente pode ser discutida pelos meios processuais adequados, mas até que isso acontece a presunção é de sua validade e eficácia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator